Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744447-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENILSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TRATATIVA DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Na fase executiva exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais. Nessa linha, o acordo de parcelamento do débito é um expediente utilizado pelas partes no qual se busca a satisfação do direito material do exequente de modo menos gravoso para o executado. 3. Na hipótese, fica claro que as partes, no prazo para o executado impugnar o cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), estavam em tratativa de acordo para parcelamento do débito. Quando, logo em seguida, o executado apresentou como devido valor diverso do DF. Ausente a alegada preclusão e intempestividade. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 507 e 525, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da preclusão da tese de excesso de execução. Aduz que não houve manifestação no prazo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 525, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de preclusão, firmando que “na hipótese, fica claro que as partes, no prazo para o executado impugnar o cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), estavam em tratativa de acordo para parcelamento do débito. Quando, logo em seguida, o executado apresentou como devido valor diverso do DF.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010